Tribunal: TJSP
Processo: 2093702-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, LEVANTAMENTO DO DINHEIRO DEPOSITADO E SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. Despacho que indeferiu o pedido. Manutenção. 1. Preliminar. - Inocorrência de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. Fundamentação sucinta que não se confunde com a sua ausência. Observância ao disposto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, LEVANTAMENTO DO DINHEIRO DEPOSITADO E SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. Despacho que indeferiu o pedido. Manutenção. 1. Preliminar. - Inocorrência de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. Fundamentação sucinta que não se confunde com a sua ausência. Observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. 2. Mérito - Ação anulatória de débito tributário que foi julgada improcedente, em primeiro grau de jurisdição e teve seu recurso negado por esta Corte de Justiça. Correta decisão que indeferiu a substituição da garantia ofertada por seguro garantia. O seguro garantia ou fiança bancária não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo o rol do art. 151 do CTN taxativo. Aplicação, ainda, do enunciado da Súmula no 112 do A. STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". Ademais, ainda que intranquilos os dias atuais, a situação emergencial há de ser passageira. Logo, não tem sentido determinar medidas à margem da lei, subvertendo o sistema, em especial porque, conforme dito, as consequências imediatas do mal que a todos aflige e suas repercussões econômico-financeiras são transitórias. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093702-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LOCALIZA
RENT A CAR S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093702-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17710
Agravo de Instrumento no 2093702-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Localiza Rent A Car S/A
Agravado(a)(s): Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
ANTECIPADA
INCIDENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, LEVANTAMENTO DO DINHEIRO
DEPOSITADO E SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. Despacho
que indeferiu o pedido. Manutenção. 1. Preliminar. - Inocorrência
de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação.
Fundamentação sucinta que não se confunde com a sua ausência.
Observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. 2. Mérito - Ação
anulatória de débito tributário que foi julgada improcedente, em
primeiro grau de jurisdição e teve seu recurso negado por esta
Corte de Justiça. Correta decisão que indeferiu a substituição da
garantia ofertada por seguro garantia. O seguro garantia ou
fiança bancária não se equipara ao depósito em dinheiro para fins
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo o rol do
art. 151 do CTN taxativo. Aplicação, ainda, do enunciado da
Súmula no 112 do A. STJ: “O depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Ademais, ainda que intranquilos os dias atuais, a situação
emergencial há de ser passageira. Logo, não tem sentido
determinar medidas à margem da lei, subvertendo o sistema, em
especial porque, conforme dito, as consequências imediatas do
mal que a todos aflige e suas repercussões econômico-financeiras
são transitórias. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 43 que, em tutela provisória de urgência incidental
ajuizada por Localiza Rent A Car S/A em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPVA até o
deslinde final da causa, com o deferimento do levantamento do depósito judicial
realizado e a substituição da garantia oferecida, por seguro-fiança.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093702-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da decisão, por ausência de fundamentação; b) possibilidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN; c) probabilidade
do direito; d) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e)
subsidiariamente, se faz necessária a substituição do depósito pela apólice de
seguro, para fim de garantir a regularidade fiscal; f) pugnou pela concessão da
antecipação da tutela recursal e, ao final, provimento do recurso para suspender a
exigibilidade do crédito tributário de IPVA até o deslinde final da causa, diante do
preenchimento dos requisitos autorizativos para tanto, quais sejam a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e,
conjuntamente, deferir pedido de levantamento do depósito judicial realizado,
podendo ser o mesmo substituído pela Apólice de Seguro no
0306920209907750365057000 ou, alternativamente, que seja aceita a Apólice de
Seguro acima especificada em substituição ao depósito judicial inicialmente
realizado, podendo o mesmo ser desde já levantado, nos termos do art. 9o, II, da Lei
no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), para fins de emissão de certidão de
regularidade fiscal (art. 206, do CTN), bem como óbice a eventuais inscrições do
seu nome em cadastros de inadimplentes ou a protestos dos débitos.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Por medida de economia e celeridade processual, procede-se
ao imediato julgamento do recurso, prejudicado o pedido de antecipação da tutela
recursal.
É que se afigura despiciendo o processamento usual do feito,
já que os elementos constantes do instrumento formado conduzem à desnecessidade
de pedido de informações ao juízo de origem.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093702-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, o levantamento do depósito judicial realizado e a substituição da garantia
oferecida, por seguro-fiança.
A agravante intentou em primeiro grau, pedido tutela
provisória de urgência incidental, colimando obter o provimento jurisdicional
indeferiu.
Sustentou que, originariamente, ajuizou ação anulatória de
débito fiscal, com o fito de desconstituir diversos lançamentos de ofício de IPVA,
lavrados pela fiscalização paulista em seu nome.
A tutela antecipada de urgência para suspender a exigibilidade
do crédito tributário foi inicialmente indeferida, por não ter este MM. Juízo
identificado a presença do periculum in mora (fls. 647 da anulatória), ademais, o
pedido de suspensão com base na oferta de garantia também foi denegado, tendo em
vista o entendimento de que só seria possível mediante o depósito integral do valor
exigido, o qual foi realizado pela empresa (fls. 666-670 da anulatória).
Percorrido o regular trâmite processual, o MM. Juízo de
primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, tendo restado
prejudicados os declaratórios opostos em face da sentença. A empresa interpôs
apelação, a qual foi rejeitada, assim como os declaratórios subsequentes.
Ato contínuo, a empresa interpôs recursos especial e
extraordinário, tendo sido negado trânsito ao primeiro e sobrestado o segundo, por
decisão do Presidente da Seção de Direito Público do E. TJSP, diante do
reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional
referente ao local do recolhimento do IPVA (tema n.o 708), até julgamento final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093702-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelo C. STF.
Diante da situação atual, alegou ser insustentável a
imobilização de tão expressiva quantia, em depósito judicial, razão pela qual,
motivadas pelos fundamentos alhures pleiteou a medida de urgência.
Pois bem.
Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da decisão
agravada por ausência de fundamentação. A r. decisão foi suficientemente
fundamentada. Eì importante ressaltar que a fundamentação sucinta não configura a
sua ausência.
Aliás, o julgador não estaì obrigado a responder a cada um dos
argumentos da parte, podendo limitar-se a explicitar as razões de seu
convencimento, como ocorreu.
Assim, a norma do inc. IX do art. 93 da Constituição Federal
foi respeitada, não subsistindo a insurgência manejada.
Insta também salientar que “A Constituição não exige que a
decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou tribunal de^ as razões de
seu convencimento” (STF-2a Turma, AI 162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. Carlos
Velloso, j. 12.12.95, negaram provimento, v.u., DJU 15.03.96, p. 7.209).
Neste sentido: “Bem diversa da sentença com motivação
sucinta eì a sentença sem fundamentação, que agride o devido processo legal e
mostra a face da arbitrariedade, incompatível com o Judiciário democrático” (STJ
4a Turma, REsp 18.731 PR, rel. Min. Saìlvio de Figueiredo, j. 12.5.92, deram
provimento, v.u., DJU 30.03.92, p. 3993).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093702-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Logo, não há falar em nulidade da decisão.
No mérito, melhor sorte não assiste a agravante.
Com efeito, embora plausível o direito invocado pela
agravante, a substituição do depósito judicial e da exigibilidade do crédito tributário,
na hipótese destes autos, não pode ser conferida, porquanto não estão atendidas
todas as condições legais para a sua concessão.
Com efeito, nos termos da decisão vergastada, a ação
originariamente ajuizada pela agravante foi julgada improcedente e interposto
recurso, teve o provimento negado por este Tribunal de Justiça, de modo que nada
indica a probabilidade do direito ou o fumus boni juris, nem se encontra presente o
risco de dano ou periculum in mora a justificar a concessão da tutela.
Ademais, é certo que o seguro garantia não se equipara a
dinheiro para fins de suspensão, sendo o rol do art. 151 do CTN taxativo. A
propósito, foi editada a Súmula no 112 do A. STJ: “O depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Aliás, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o seguro
garantia ou fiança bancária não se equiparam ao depósito em dinheiro para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Confira-se, neste sentido:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-
EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093702-68.2020.8.26.0000 -Voto no
7
FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO
DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538
DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral
do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta
Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: (...) 3. Deveras, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos
executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que
a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no
montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade
do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação
ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. (Precedentes:
(...)) (...) (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rito ordinário
voltada à anulação de lançamento tributário - Pedido de tutela antecipada deferido
para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante o
oferecimento de seguro garantia Inadmissibilidade - O seguro garantia judicial,
assim como a fiança bancária, não se equiparam ao depósito em dinheiro para fins
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151
do CTN e o teor da Súmula/STJ n. 112 STJ, precedentes - Sem embargo, conquanto
não tenha força para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nem tampouco
para impedir o ajuizamento da respectiva execução fiscal, o seguro em questão
presta-se ao menos a garantir o débito que constitui objeto do lançamento, em
equiparação ou antecipação à penhora, com a específica finalidade de viabilizar a
expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sendo esta uma das
providências reclamadas pela agravada em sede de tutela antecipada - Recurso
provido em parte”. (Agravo de Instrumento no 2023301-20.2015.8.26.0000, Relator
Paulo Dimas Mascaretti, 8a Câmara de Direito Público, j. em 25/03/2015 o grifo o
foi por nós).
De outro lado, a despeito da induvidosa seriedade do
momento atual, não há mínima indicação de que o Estado esteja sendo omisso ou
negligente no combate à pandemia (Covid-19), porquanto todas as medidas
possíveis foram adotadas, com a edição, no âmbito federal, da Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
responsável pelo surto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093702-68.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ainda que sejam intranquilos os dias atuais, a situação
emergencial há de ser passageira e, de outro lado, o Estado, à toda evidência, está
munido de conhecimento técnico abalizado para o combate da situação de
calamidade, sem que se caracterize a sua mínima omissão.
Logo, não tem sentido determinar medidas à margem da lei,
subvertendo o sistema, em especial porque, conforme dito, as consequências
imediatas do mal que a todos aflige e suas repercussões econômico-financeiras são
transitórias.
Assim, a pretensão da agravante não encontra guarida e não se
vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada.
Logo deve prevalecer a decisão agravada, conforme lançada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator